Tribunal: TJDFT
Processo: 0007590-76.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0007590-76.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXANDRE MENDONCA AGUIAR, ANTONIO CARLOS PEREIRA FARIAS, GINALDO PEREIRA SOARES, JOSE LIRIO MENDONCA AGUIAR, OLAVO MARCOS MAIA , MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALEXANDRE MENDONCA AGUIAR, GINALDO PEREIRA SOARES, JOSE LIRIO MENDONCA AGUIAR, OLAVO MARCOS MAIA D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, ALEXANDRE MENDONÇA AGUIAR, ANTÔNIO CARLOS PEREIRA FARIAS, GINALDO PEREIRA SOARES, JOSÉ LÍRIO MENDONCA AGUIAR e OLAVO MARCOS MAIA contra a sentença proferida pela Vara Criminal do Paranoá/DF (ID no 26109456), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para [a] condenar o segundo, o quarto, o quinto e o sexto apelantes como incursos nas sanções descritas no art. 50, inciso I, e parágrafo único, incisos I e II c/c art. 51, ambos da Lei no 6.766/1979 e no art. 1o da Lei no 9.613/1998, absolvendo-os em relação ao delito previsto no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013; e [b] condenar o terceiro apelante como incurso nas sanções descritas no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, no art. 50, inciso I, e parágrafo único, incisos I e II c/c art. 51, ambos da Lei no 6.766/1979 e no art. 1o da Lei no 9.613/1998. Os acusados ALEXANDRE MENDONCA AGUIAR e JOSÉ LÍRIO MENDONCA AGUIAR apresentaram recurso de apelação na forma prevista no art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, requerendo a apresentação das razões recursais perante este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID no 26109470). Nesse contexto, determino que a defesa dos referidos apelantes seja intimada para apresentar as razões recursais e as contrarrazões ao apelo interposto pelo Ministério Público. Se as razões não forem apresentadas no prazo legal, proceda-se a intimação pessoal dos referidos apelantes para que manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, se desejam constituir outros advogados particulares ou se desejam ser defendidos pela Defensoria Pública. Em caso de silêncio dos apelantes ALEXANDRE e JOSÉ LÍRIO, os autos serão remetidos para a Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais e as contrarrazões ao apelo interposto pelo Ministério Público. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões aos referidos recursos. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Intimem-se. Cumpra-se. BrasíliaDF, 14 de julho de 2021 16:20:34. ROBSON BARBOSA Desembargador